Tribunal: STF
Processo: RE 1410709
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “Agravo de Instrumento. Execução de Título Judicial. Impugnação acolhida. Agravante insurge-se contra o índice de atualização monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com atualização dada pela Lei nº 11.960/09, adotado na decisão, buscando a aplicação do IPCA-E. M A N U T E N Ç Ã O, pois a partir de 30/06/2009, os critérios de juros e correção monetária devem observar a incidência imediata das alterações introduzidas no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, pela Lei 11.960/09, nos termos do REsp. 1.205.946-SP, julgado sob o rito do artigo 543-C até 25/03/2015, quando passou a observar o que foi decidido na ADIn 4357-QO/DF e na ADIn 4455- QO/DF, relator Min. Luiz Fux. D E S P R O V I M E N T O D O R E C U R S O” ( (doc. 5).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, caput, da mesma Carta e, ainda, às ADI 4.357/DF e 4.425/DF (documento eletrônico 9).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. O referido órgão, proferindo juízo de retratação, concluiu que :



    “[...]



    No que pertine aos juros, deverá ser observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, uma vez que no processo originário, já houve a expedição dos precatórios” (pág. 10 do documento eletrônico 10).



    Apesar do juízo de retratação, o tribunal de origem concluiu que houve aparente divergência entre o acórdão recorrido e o Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, admitindo e remetendo o RE a este Tribunal (documento eletrônico 44).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, verifico que o dispositivo constitucional arguido pelos recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido (grifei).”



    Ademais, ainda que superado esses óbices, no tocante ao pleito referente à aplicação dos índices de juros de mora estabelecidos pelo art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, verifico que essa matéria foi submetida ao regime da repercussão geral no julgamento do RE 840.947-RG/SE, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux (Tema 810), e que o órgão de origem aplicou o que definido no paradigma. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS MORATÓRIOS: DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO NO PONTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob o regime de repercussão geral, razão pela qual não merece reforma.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE 1.217.221-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator